Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-25.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II – Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, e considerada desfavorável as circunstâncias do crime, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
III – Recurso conhecido e desprovido.